Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de abuso da personalidade jurídica quando há confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios, na forma do art. 50, §2o, do CC.
2. Comprovado nos autos que o representante legal levantou quantia em dinheiro em processo judicial de titularidade da pessoa jurídica, sem que houvesse a esperada transferência de valores em favor da sociedade, presumindo-se o favorecimento exclusivo da pessoa natural, resta comprovado o requisito da confusão patrimonial pronto a fundamentar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para alcance dos bens do sócio.
3. Deu-se provimento ao recurso de agravo.